Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA SÍNDICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração de delito de apropriação indébita é imprescindível que as provas revelem o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel, a qual, anteriormente, teve a posse ou detenção pelo autor.
2. Comprovado que o acusado, na condição de síndico, apropriou-se indevidamente de numerário pertencente ao condomínio que administrava, correta a manutenção da condenação.
3. Preserva-se a condenação ao pagamento de R$ 25.578,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais), como forma de indenizar a vítima pelo dano material sofrido, pois houve pedido expresso na denúncia, foi oportunizado o exercício de defesa e comprovado o prejuízo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Recurso desprovido.